Tribunal: TJDFT
Processo: 0000801-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO QUE RELATA FATOS DIVERSOS DO PROCESSO. ATO INEXISTENTE. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA FRÁGIL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Ministério Público contra sentença absolutória.
2 – Julgamento anterior. Ato inexistente. Em razão de erro material, o acórdão objeto do julgamento anterior se constituiu de texto referente a processo diverso, versando sobre fatos que não constam do presente processo. Invalida-se, pois, o referido julgamento e os atos posteriores.
3 – Ameaça. Prova frágil. (ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, art. 147 do CP). Réu acusado de, no dia 19/09/2017, ter ameaçado a vítima Ewerson, afirmando que o mataria. O recurso da acusação é respaldado no depoimento prestado pela vítima e sua esposa. A alegada promessa de morte não é firme e certa, mas hipotética: “você tem sorte de eu não estar armado”. A alegação da vítima de que o réu falou que o mataria é contestada pelo acusado e não é respaldado em nenhuma prova imparcial. A única testemunha a depor foi a mulher da vítima, objeto de desavença entre réu e vítima. Ademais, tais afirmações ocorreram no contexto de uma briga com agressões físicas entre as partes. Assim, a prova é frágil, o que favorece o réu, protegido pelo princípio do estado de inocência (in dubio pro reo). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso conhecido, mas não provido.